Tribunal: STF
Processo: ARE 1321462
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 82): 



    “ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CAUSA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM PRECATÓRIO. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, a pagar à parte autora as parcelas vencidas, referentes ao período de março/2013 a dezembro/2014, decorrentes do reconhecimento pela Administração do direito à Retribuição por Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). Determinou-se, ainda, que as parcelas atrasadas deverão ser corrigidas monetariamente, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, acrescidas dos juros de mora, contados da data da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês. Eventuais parcelas pagas administrativamente hão de ser compensadas por ocasião da execução do presente julgado.



     2. O cerne da questão consiste em verificar qual o índice de correção monetária aplicável na condenação imposta à Fazenda Pública, em causas não tributárias, no período compreendido entre o dano efetivo (ou propositura da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública (com o trânsito em julgado do título executivo), ou seja, antes da inscrição do crédito em precatório. 



    3. O STF, no julgamento do RE 870947/SE-RG, realizado no dia 20/09/2017, afastou, por maioria, o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, adotando, em seu lugar, o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a inflação. 



    4. Não é capaz de informar a conclusão aqui adotada a previsão no sentido de que, na elaboração e execução da Lei Orçamentária dos exercícios de 2014 a 2016, a atualização monetária dos precatórios observará a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE (art. 27 da Lei nº 12.919/2013, art. 27 da Lei nº 13.080/2015 e art. 29 da Lei 13.242/201).



     5. Sentença recorrida em plena consonância com o novel entendimento do STF, firmado quando do julgamento do RE 870947/SE-RG. 



    6. Apelação improvida. Majoração dos honorários de 10% para 11%, levando-se em conta que não foram apresentadas contrarrazões.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 130).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 162, § 5º, 167; 169; 102, § 2º; da Constituição da República. 



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que “ as diferenças remuneratórias cobradas na presente ação se caracterizam como "despesas de exercícios anteriores", dependendo, para o seu devido pagamento, da existência de previsão no orçamento federal. Logo, é impreterível a liberação orçamentária própria para a sua quitação, em estrita observância às regras constitucionais e legais que tratam do tema” (eDOC 2, p. 177). 



    A Vice-Presidência do TRF-5 negou seguimento, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: RE 870.947-RG, Tema 810. Após interposição de agravo interno, a Vice-Presidência do TRF-5, em novo juízo de admissibilidade, recebeu o agravo como embargos de declaração e inadmitiu as demais questões do recurso extraordinário por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF e por tratar-se de matéria infraconstitucional (eDOC 2, p. 268/269). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observo que o Recorrente deixou de impugnar asegunda decisão de admissibilidade da Vice-Presidência do TRF-5 quanto à negativa do recurso extraordinário, por concluir que a matéria dos autos é idêntica à versada no RE870.947-RG (Tema 810). 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo não preenche os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundamentou-se na ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional por necessidade de revolvimento de matéria fática e de normas infraconstitucionais. 



    Entretanto, a parte agravante limitou-se a insistir no argumento de violação direta à Constituição por ausência de aplicação da Súmula 286 do STF. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da petição do agravo (eDOC 2, p. 283):



    “Com efeito, quando, para não dar seguimento ao recurso do ente público, restou entendido que o pleito esbarra na Súmula 286, adentrou-se em campo não afeto ao juízo de admissibilidade, vez que tal juízo deve basear-se unicamente no atendimento dos pressupostos recursais, sem analisar o mérito do recurso, sob pena de supressão de jurisdição e violação do princípio da recorribilidade das decisões a um órgão superior. 



    Ora, a análise da ocorrência ou não de violação à Constituição Federal e à jurisprudência desse Eg. STF é mérito recursal, cuja competência para análise é exclusiva da Augusta Corte Superior.”



    As razões do agravo, portanto, estão dissociadas da decisão agravada, uma vez que a decisão agravada apontou óbica da Súmula 279 do STF e ofensa reflexa por limitar-se a questão às normas infraconstitucionais. 



    Assim, o recurso não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que torna inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 9, p. 10), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente